Tribunal: TJSP
Processo: 0002459-71.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Denúncia por apropriação indébita – Ré condenada por estelionato, aplicado o art. 383 do CPP – Reconhecimento de obtenção de vantagens distintas das atribuídas, não reconhecidas sob o entendimento de que não comprovadas – Falta de correlação entre acusação e sentença – Inviável anulação para aplicação do disposto no art. 384 do CPP – Recurso exclusivo da defesa – Absolvição.